Tribunal: TJMT
Processo: 0000095-85.2007.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000095-85.2007.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), SEMIAO DOMINGOS MACHADO DE SOUZA - ME - CNPJ: 70.424.981/0001-80 (EMBARGADO), SEMIAO DOMINGOS MACHADO DE SOUZA - CPF: 454.828.459-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO – CONSTATAÇÃO – MENÇÃO MAS NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO ESTÁ PRESCRITO – AUSÊNCIA DE DECURSO DO LUSTRO LEGAL – ÍNTERIM QUE COMPREENDE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

É necessário acolher Embargos de Declaração que apontam vício relativo à contradição, se no ato impugnado é mencionado dispositivo legal, entretanto, este não é utilizado para a conclusão da questão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 21320493, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo próprio Embargante contra o
Semião Domingos Machado de Souza – Me
e
Semião Domingos Machado de Souza
, este que tinha o intuito de afastar a prescrição da pretensão executória, reconhecida no feito.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao apelo, e o processo retorne à comarca de origem para regular prosseguimento.

De forma específica, relata que o Acórdão possui infringência direta ao que é compreendido pelo vício da contradição, eis que apontou elemento trazido em artigo do Código Tributário Nacional, entretanto, não o aplicou.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao recurso, consoante certidão de ID nº 28404452.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020